Tribunal: TJMT
Processo: 1055293-15.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055293-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), OCTAVIANO VIEIRA NOIA NETO - CPF: 045.971.441-45 (RECORRIDO), GESSICA MAIARA BORGES - CPF: 054.772.931-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Videoconferência 21.08.2025: Dr. Walter Pereira de Souza (Relator): Dou provimento ao recurso. Dr. Dr. Gonçalo Antunes de Barros (1o Vogal): peço vênia ao Relator para divergir de seu voto e negar provimento ao recurso. Dr. Eduardo. (2o vogal): peço vista dos autos para o dia 28/08/2025. Videoconferência 28.08.2025: adiado o pedido de vista para 11/09/2025. Videoconferência 11.09.2025: adiado o pedido de vista para 18/09/2025. Videoconferência 18.09.2025: Dr. Eduardo. (2o vogal): acompanho o voto do 1o vogal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1055293-15.2024.8.11.0001.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (DETRAN/MT).

Recorrido:
OCTAVIANO VIEIRA NOIA NETO.

Relator:

Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento
: 18/09/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DEFINITIVA. INFRAÇÃO PRATICADA DURANTE A PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. FALTA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

1o Vogal

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial e declarou a nulidade da cassação da CNH definitiva da parte autora, diante da ausência de instauração de processo administrativo regular e de notificação válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a cassação da CNH definitiva, fundada em infração cometida no período de permissão para dirigir, mas implementada sem processo administrativo regular e sem a dupla notificação obrigatória, configura violação ao devido processo legal e enseja a nulidade do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O DETRAN/MT possui legitimidade passiva para figurar na demanda, por ser o órgão responsável pelo cancelamento da habilitação e pela condução do processo administrativo.

4.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB, arts. 263 e 265) exige processo administrativo específico, com decisão fundamentada da autoridade competente, assegurando ao condutor o contraditório e a ampla defesa.

5.

A Súmula 312 do STJ dispõe que, para a imposição de penalidade de trânsito, são necessárias duas notificações: a da autuação e a da aplicação da penalidade.

6.

O órgão autuador não comprovou o envio nem o recebimento das notificações, descumprindo seu ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

7.

A ausência de dupla notificação inviabiliza o exercício do direito de defesa e acarreta a nulidade do processo administrativo que culminou na cassação da CNH.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O DETRAN é parte legítima para responder à demanda que discute a cassação da CNH.

2.

A imposição da penalidade de cassação da CNH exige a instauração de processo administrativo regular, com decisão fundamentada da autoridade competente.

3.

A ausência de dupla notificação configura cerceamento de defesa e nulidade do processo administrativo.

4.

O ônus de comprovar a expedição e o recebimento das notificações cabe ao órgão de trânsito, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CTB, arts. 263, § 1o, e 265; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; TJMT, Remessa Necessária no 00011212620138110002, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.03.2018; TJCE, RI no 01078071020188060001, Rel. Des. Mônica Lima Chaves, j. 03.04.2019; TJMT, N.U 1000801-45.2018.8.11.0046, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 16.11.2021.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 270668864 – reclamação no 1055293-15.2024.8.11.0001 – JEFAZ da Capital
), que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial.

V O T O R E L A T O R

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. MÉRITO. EXPEDIÇÃO DE CNH DEFINITIVA. REVOGAÇÃO POSTERIOR. RESPONSABILIDADE LIMITADA DO ÓRGÃO ESTADUAL. AFERIÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DENECESSÁRIO (
RESOLUÇÃO No 723/18-CONTRAN - ART. 28, §2o
). AUTOTUELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA GRAVE ANTERIOR. MUNICIPALIDADE. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUANDO DA FIXAÇÃO DA MULTA (
PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR OU PROPRIETÁRIO
)
. INEXISTÊNCIA DE PROVA. AUSÊNCIA DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL NO POLO PASSIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 270668864 – reclamação no 1055293-15.2024.8.11.0001 – JEFAZ da Capital
), que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial.

- PRELIMINAR.

-
da ilegitimidade passiva.

O Órgão Estadual de Trânsito é parte legítima passiva na discussão sobre a regularidade do ato administrativo para “revogação de CNH definitiva” em razão de infração de trânsito praticada no período da “Permissão para Dirigir”, tendo em vista a sua competência para realização do ato administrativo. Precedentes. (
TJMT – 3a CDPb – RApC no 1028579-92.2024.8.11.0041 – rel. Desembargador MARCIO VIDAL – j. 14/8/2025 - DJE 14/8/2025
) e (
TJMT – 1a TR – RI no 1008816-22.2024.8.11.0004 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 6/6/2025
).

De outro lado, havendo pretensão de revisão de “auto de infração”, com a respectiva penalidade aplicada, a legitimidade passiva será, exclusivamente, do respectivo órgão emissor (
art. 261, §10 do CTB
). Precedentes. (
STJ – 1a T - REsp n. 2.188.486 – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 14/3/2025 - DJEN 18/3/2025
); (
STJ – 2a T - REsp n. 2.156.524 – rel. Ministro Francisco Falcão – j. 30/8/2024 - DJe 2/9/2024
); (
STJ – 2a T - REsp n. 2.146.359 – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 12/8/2024 - DJe 14/8/2024
) e (
STJ 1a T - REsp n. 2.122.359 – rel. Ministro Benedito Gonçalves – j. 11/4/2024 - DJe 15/4/2024
).

Rejeito, portanto, a preliminar.

- MÉRITO.

- da situação fática.

Restou demonstrado:
- que o Recorrido era proprietário do veículo placas OBM-5230; - que no ano de 2019, possuía “Permissão para Dirigir” (PPD); - que nesse ano o veículo estava sob a posse de seu genitor, que cometeu uma infração grave (AIT MC00034296) em 18/12/2019, no Município de Campo Grande/MS; - declaração de responsabilidade, expedida em 14/5/2024 (id. 270667497); - que o Recorrido, não foi notificado; - que o procedimento administrativo sobre a referida infração, não teve recurso, havendo encerramento da instância administrativa em 2/4/2020 (id. 270667496); - que recebeu a CNH definitiva e 18/8/2020 (id. 270667491), sendo, posteriormente, em 21/4/2024,

cassada, em razão da infração de trânsito já referida (id. 270667494);

- a inexistência de prova da ocorrência da notificação prévia (infração/penalidade), ao condutor ou, ao proprietário do veículo.

- presunção de legitimidade do ato adm.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, obrigando desde logo aos administrados por ele atingidos, produzindo, de imediato, os efeitos que lhe são próprios desde o momento de sua edição, de imediata execução.

Assim, verificada a conduta típica descrita na lei, impõe-se ao agente de trânsito o dever de aplicar a penalidade. Os agentes de trânsito exercem suas atividades fiscalizadoras, ostensivas e repressivas dentro dos limites da lei e sua conduta é pautada na previsão legal.

No caso, a relação entre as partes é de Direito Público e de Direito Administrativo, entre Administração e Administrado, sujeito ao poder de Império Estatal e sujeito aos regramentos legais.

“... A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei. A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem- se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. ...”
(A legitimidade dos atos administrativos, Maria Sylvia di Pietro, 2 009. p. 197/198).

Há de ser ressaltado que os atributos do ato administrativo refletem as características que distinguem dos atos entre particulares, evidenciando as prerrogativas públicas presentes na atividade administrativa, e a sua força peculiar.

A presunção de legitimidade é o único atributo que aparece em todos os atos administrativos e se materializa na chamada fé-pública (
art. 19, II, Constituição Federal
), porém, sua presunção é relativa, ou seja, admite prova em contrário. Precedentes. (
STJ – 1a S - EDcl no MS 11.870/DF – rela. Ministra Eliana Calmon – j. 13.12.2006, DJ 12.2.2007 - p. 217
) e (
STJ – 1a S - MS n. 23.845/DF – rel. Ministro Sérgio Kukina – j. 23/10/2019 - DJe de 4/11/2019
).

Nota-se que, na presunção de legitimidade, embora milite presunção relativa, ou seja, admite prova em contrário, somente perde contornos de validade desde que a parte interessada faça prova cabal do que alega, ou seja, a conclusão é de que não se admite a “inversão do ônus da prova” em favor da Fazenda Pública (
presunção relativa de legalidade e legitimidade dos atos - supremacia do interesse público sobre o privado
).

- da CNH definitiva.

O direito à obtenção da CNH definitiva só ocorrerá, após um ano da expedição da “Permissão Provisória para Dirigir-PPD”, e não ter o candidato, aprovado em exame de habilitação, cometido infração de natureza grave ou gravíssima, ou ainda, ser reincidente em infração média, nos termos do § 3o, do art. 148 do CTB.

Constatada a ocorrência de infração grave no período da “Permissão Provisória para Dirigir-PPD”, sem haver questionamentos a esse respeito pelo interessado, torna-se desnecessária a instauração de processo administrativo para se averiguar a existência ou não do direito para obtenção da CNH definitiva, uma vez que o preenchimento dos requisitos estatuídos na legislação, é aferido de forma objetiva.

A Resolução no 723/18-CONTRAN (
art. 28, §2o
), preconiza:
"a não obtenção da CNH, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no § 3o do art. 148 do CTB, não exige a instauração do processo administrativo descrito nesta Resolução"
.
Deste modo, se o permissionário cometeu infrações no período de 1 ano (
PPD
), nos termos do art. 148, §3o do CTB, o DETRAN não é obrigado a instaurar processo administrativo para que o permissionário apresente defesa contra a possível "revogação" da sua habilitação provisória, máxime pela precariedade do ato. Tem-se, portanto, que a eventual expedição de CNH definitiva, na pendência de regular processamento de infração de trânsito praticada no período da “Permissão Provisória para Dirigir-PPD”, não obsta a sua revogação, quando da conclusão definitiva do referido procedimento. Precedentes. (
STJ - AREsp: 1928385/SP - 2021/0200409-1 – rela. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES – DJe 20/9/2021
); (
STJ – 2a T - REsp: 1705390 SP 2016/0258113-2 – rel. Ministro OG FERNANDES – j. 12/2/2019 - DJe 21/2/2019
); (
STJ – 2a T - REsp 1.483.845/RS - rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – DJe 28/10/2014
); (
STJ – 2a T - REsp 726.842/SP – rela. Ministra ELIANA CALMON - DJ 11/12/2006 - p. 338
); (
TJMG – 4a CC – RAgI no 10000150494227001 – rel. Desembargador Renato Dresch – j. 22/10/2015 – DJe. 26/10/2015
) e (
TJRS – TRFzP – RI no 71006430532 – rel. Juiz Daniel Englert Barbosa – j. 1/2/2017 - DJe 21/2/2017
).

A conclusão deriva do fato que o Órgão de Trânsito não pode negar a expedição da CNH definitiva, mesmo com infração de trânsito praticada no período da “Permissão Provisória para Dirigir-PPD”, sem, contudo, haver conclusão do procedimento administrativo respectivo em relação à infração (
notificação/defesa/recurso/trânsito em julgado adm
).
Precedentes. (
STJ – 2a T - REsp: 1523307/SP - 2015/0069552-6 – rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 26/5/2015 - DJe 30/6/2015
) e (
TJMG – 5a CC – RN/MS no 5005895-39.2023.8.13.0024 – rel. Desembargadora Áurea Brasil – j. 8/2/2024
).

Conclui-se, portanto, que a garantia do contraditório deve, obrigatoriamente, ser aplicada quando da apuração da infração de trânsito (
art’s.
281 e 281-A
do CTB c.c. Súmula 312/STJ
), mas não na consequência decorrente, qual seja, a revogação da CNH definitiva, pela prática de infração no período da “Permissão Provisória para Dirigir-PPD”.

Necessário, portanto, que se tenha esclarecido que a revogação da CNH definitiva, em razão de infração grave anteriormente praticada (
procedimento administrativo objetivamente vinculado
), não se trata de penalidade (
suspensão/cassação
).

- da limitação de responsabilidade do Órgão Estadual de Trânsito.

Conforme já reconhecido, por ora da apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva e no fundamento, o ato administrativo do Órgão Estadual de Trânsito, se limita à aferição dos critérios objetivos determinantes, ou seja:
- o prazo de 1 ano, contado da expedição da “Permissão Provisória para Dirigir-PPD”; - não cometimento pelo condutor portador de “PPD”, no referido prazo, de infração de natureza grave ou gravíssima, ou ainda, ser reincidente em infração média (§ 3o, do art. 148 do CTB)
.

Eventual irregularidade no procedimento administrativo vinculado à infração praticada (
notificação prévia infração/penalidade
), se submete ao Órgão aplicador, no caso, a Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS, que não é parte nos autos.

- do lapso temporal entre a conclusão do procedimento administrativo apurador da infração e o cancelamento da CNH definitiva.

Em conclusão mais permissiva, é comum encontrar decisões adotando a tese do “direito adquirido”:
“a demora do Estado em providenciar o ato administrativo de revogação de CNH definitiva, em razão de infração grave anterior cometida, tornaria obrigatória sua manutenção”
, em tese, com fundamento nos princípios da boa fé objetiva e da segurança jurídica.

Em sentido diametralmente oposto, em atenção à fundamentação já exposta, e considerando que:
- os critérios para obtenção da CNH definitiva são objetivos; - vencido o prazo ânuo, independentemente da conclusão do procedimento administrativo em que se apura a infração anterior cometida, é obrigatória a expedição da CNH definitiva; - a expedição da CNH definitiva é mera expectativa de direito; - que a revogação da CNH definitiva não se confunde com aplicação de penalidade
, não se mostra razoável excluir da administração pública, a possibilidade de rever seus atos, dentro do prazo decadencial quinquenal, nos termos do art. 54, da Lei Federal no 9.784/99.

Nesse sentido:

“Súmula 346/STF: A administração pública pode declarar a nulidade de seus próprios atos.”

“Súmula 473/STF: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Assim, encerrado o procedimento administrativo em que apurada a infração grave anterior, em 2/4/2020 (
id. 270667496
), e, de outro lado, promovido o cancelamento da CNH definitiva em 21/4/2024 (
id. 270667494
), não decorreu o prazo decadencial, podendo a administração promover e revogação do ato.

A conclusão altera entendimento anterior desta Relatoria.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para:
1.1)
rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva;
1.2)
indeferir a pretensão inicial.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

voto vogal

V O T O V E N C E D O R

DECLARAÇÃO DE VOTO

Ao compulsar os autos, verifica-se que a magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, declarando, por ausência de instauração de processo administrativo, a nulidade do ato de cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva da parte autora em razão de infração cometida no período da permissão para dirigir. Por consequência, o processo foi extinto com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em seu voto, o ilustre Relator deu parcial provimento ao recurso interposto pelo reclamado, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, e indeferiu a pretensão inicial, por entender desnecessária a instauração de processo administrativo de cassação da CNH.

Com a devida vênia, divirjo do voto proferido pelo ilustre Relator quanto à improcedência dos pedidos iniciais, relativo à nulidade do ato administrativo de cassação, realizado sem a instauração de procedimento administrativo específico.

A controvérsia recursal versa sobre a legalidade da cassação da CNH definitiva da parte autora sem a prévia instauração de processo administrativo, o que configuraria afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A parte autora alega que era proprietário do veículo placa OBM5230, que o veículo estava sob a posse de seu genitor, o qual cometeu infração grave (AIT no MC00034296) em 18/12/2019.

Ressalta não ter sido notificada à época, razão pela qual não teve ciência do cometimento da infração.

Sustenta que o encerramento do processo de multa ocorreu em 2/4/2020, sem que fosse apresentado recurso.

Aduz que, posteriormente, obteve sua CNH definitiva em 18/8/2020, ou seja, quatro meses após o encerramento do processo relativo à infração e, em 17/4/2024, renovou sua CNH definitiva, com validade até 15/4/2034.

Contudo, passados quase quatro anos após a expedição da CNH definitiva, o reclamado, sumariamente, excluiu sua CNH, com fundamento na infração cometida em 2019.

Alega, assim, a ocorrência de preclusão do ato administrativo praticado pelo Detran/MT, que não observou o prazo peremptório previsto no artigo 282, § 6o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro; decadência do direito de punir, conforme artigo 282, § 7o, do mesmo diploma legal; e prescrição intercorrente do processo administrativo de trânsito, diante da inércia do órgão de trânsito por mais de três anos.

De forma subsidiária, aponta que o cancelamento da CNH, sem a observância do rito procedimental previsto no artigo 263, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, violou o princípio da legalidade do ato administrativo, além de caracterizar afronta ao princípio da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Conforme relatado, a magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou procedente o pedido inicial.

Pois bem,
a cassação da CNH é uma penalidade grave
, aplicada em casos de infrações gravíssimas ou em caso de reincidência em infrações que resultam na suspensão do direito de dirigir.

A penalidade encontra respaldo no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e implica na perda definitiva da habilitação, exigindo processo de reabilitação para sua obtenção. O CTB estabelece o seguinte:

Art. 263.
A cassação do documento de habilitação dar-se-á
:

I - quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo;

II - no caso de reincidência, no prazo de doze meses, das infrações previstas no inciso III do art. 162 e nos arts. 163, 164, 165, 173, 174 e 175;

III - quando condenado judicialmente por delito de trânsito, observado o disposto no art. 160. (...)

§ 1o Constatada,
em processo administrativo
,
a irregularidade na expedição do documento de habilitação
,
a autoridade expedidora promoverá o seu cancelamento

(grifei).

Portanto,
a aplicação da penalidade deve ocorrer por meio de ato da autoridade de trânsito
,
com base em decisão fundamentada, em processo administrativo que assegure o condutor a ampla defesa e o contraditório
, nos termos do art. 265 do CTB. Vejamos:

Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de
cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa

(grifei).

Observa-se que o CTB disciplina o tema à luz do princípio do devido processo legal, garantindo ao infrator todos os meios de defesa.

No presente caso, verifica-se que o Detran/MT não demonstrou a instauração de processo administrativo regular, tampouco comprovou o envio e o recebimento das notificações obrigatórias, ônus que lhe competia, conforme artigo 373, inciso II, do CPC.

Cumpre destacar o teor da Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece que, para a imposição de penalidade de trânsito,
são necessárias duas notificações
: uma referente à autuação e outra à aplicação da penalidade.

Assim, a ausência de dupla notificação inviabiliza o exercício do direito de defesa e impõe a nulidade do processo administrativo que culminou na cassação da CNH da reclamante.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CASSAÇÃO DE CNH. INFRAÇÕES COMETIDAS DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT contra sentença que declarou a nulidade da cassação da CNH definitiva da reclamante, bem como dos processos administrativos referentes às infrações registradas durante o período de sua Permissão para Dirigir, por ausência de notificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de dupla notificação no processo administrativo de trânsito configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da cassação da CNH da reclamante
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
. O reclamado é parte legitima para responder os termos da ação, tendo em vista que foi ele quem promoveu o cancelamento da Carteira Nacional de Habilitação e, consequentemente, deve responder por eventual ato ilícito causado a reclamante
.

O Código de Trânsito Brasileiro exige a instauração de procedimento administrativo para aplicação de penalidades, garantindo ao condutor o direito ao contraditório e à ampla defesa (CTB, art. 265)
.

A Súmula 312 do STJ estabelece que, para a imposição de penalidade de trânsito, são necessárias duas notificações: uma referente à autuação e outra à aplicação da penalidade
.

O DETRAN/MT não comprovou a expedição e o recebimento das notificações pela reclamante, não cumprindo seu ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC
.

A ausência de dupla notificação inviabiliza o exercício do direito de defesa e impõe a nulidade do processo administrativo que culminou na cassação da CNH da reclamante.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença que declarou a nulidade da cassação da CNH e das infrações apontadas.

Tese de julgamento:
A imposição de penalidade administrativa por infração de trânsito exige a observância do devido processo legal, incluindo a dupla notificação do condutor.

A ausência de notificação da autuação ou da penalidade imposta configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade do processo administrativo.

O ônus de comprovar a expedição e o recebimento das notificações cabe ao órgão autuador, conforme art. 373, II, do CPC
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CTB, arts. 148, §§ 2o e 3o, e 265; CPC, arts. 373, II, e 927; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; TJMT, Remessa Necessária no 00011212620138110002, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.03.2018; TJCE, RI no 01078071020188060001, Rel. Des. Mônica Lima Chaves, j. 03.04.2019.
(N.U 1019657-43.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025) (grifei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO – CASSAÇÃO DE CNH – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/MT – NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA.

O DETRAN/MT possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda
, uma vez que a infração ocorreu no Estado de Mato Grosso e a penalidade foi aplicada pelo próprio órgão estadual.

A cassação da CNH sem prévia notificação viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF)
.

Restou demonstrado o
dano moral pela indevida restrição ao direito de dirigir, que prejudicou a vida profissional da recorrida
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e improvido.
(N.U 1005699-94.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025) (grifei).

Ementa: Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Apelação Cível/Remessa Necessária. Cassação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Ausência de Devido Processo Legal Administrativo. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Nulidade do ato administrativo. Alegação de ilegitimidade passiva do DETRAN/MT – Rejeição
- Recurso desprovido.

I. Caso em exame. 1. Trata-se de apelação cível e remessa necessária contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por Wesley de Lima Costa contra ato do Diretor de Habilitação e Veículos do DETRAN/MT, determinando o restabelecimento da validade da CNH do impetrante e a suspensão da decisão de cassação.

II. Questão em discussão. 2. As questões em discussão consistem em: (i)
verificar a legitimidade passiva do DETRAN/MT na demanda
; e (ii)
analisar a legalidade da cassação da CNH do impetrante, especialmente quanto à observância do devido processo legal e do direito à ampla defesa
.

III. Razões de decidir. 3.
O DETRAN/MT, como órgão responsável pelo registro e controle das habilitações, possui legitimidade passiva em demandas que visam anular atos administrativos de cassação da CNH
, especialmente quando é a autoridade que efetivou a penalidade. 4.
A ausência de notificação prévia do condutor acerca das infrações que culminaram na cassação de sua CNH configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, conforme preconiza a Súmula 312 do STJ: "No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração".

IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "
É nulo o ato administrativo de cassação da Carteira Nacional de Habilitação quando não precedido de notificação regular que assegure ao condutor o exercício do contraditório e da ampla defesa
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CTB, arts. 265 e 290. Jurisprudência relevante citada: N.U 1000801-45.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 03/12/2021.
(N.U 1026517-79.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025) (grifei).

Diante do exposto,
com o devido respeito ao ilustre Relator
, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-os ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

1o Vogal

V O T O S V O G A I S

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE CNH DEFINITIVA FUNDADO EM INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE A PPD. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT contra sentença que julgou procedente ação anulatória de ato administrativo cumulada com obrigação de fazer, ajuizada por OCTAVIANO VIEIRA NOIA NETO. O autor requereu a declaração de nulidade do cancelamento de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, fundamentado em infração supostamente cometida durante a vigência da Permissão Para Dirigir (PPD), sem instauração de processo administrativo prévio, nem oportunização do contraditório e da ampla defesa. A sentença acolheu o pedido inicial. O DETRAN/MT recorreu, alegando a legalidade do ato administrativo e a desnecessidade de processo administrativo na hipótese.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/MT possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação que questiona o cancelamento da CNH definitiva em razão de infração lavrada por outro órgão; (ii) estabelecer se é obrigatória a instauração de processo administrativo com contraditório e ampla defesa para o cancelamento de CNH definitiva, mesmo quando a infração tenha ocorrido no período da PPD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O DETRAN/MT é parte legítima para figurar no polo passivo, pois foi o responsável pelo ato administrativo de cancelamento da CNH definitiva do autor, ainda que a infração tenha sido lavrada por outro órgão.

4.

A CNH definitiva foi regularmente expedida ao recorrido após o término da PPD, consolidando situação jurídica que não pode ser desconstituída automaticamente sem observância do devido processo legal.

5.

O cancelamento posterior da CNH definitiva exige a instauração de processo administrativo com garantia de contraditório e ampla defesa, conforme os arts. 263, §1o, e 265 do Código de Trânsito Brasileiro.

6.

A Resolução CONTRAN no 723/2018 não se aplica ao caso, pois sua dispensa de processo administrativo refere-se à não concessão da CNH definitiva, e não ao cancelamento de documento já emitido.

7.

A ausência de notificação e de oportunidade para defesa caracteriza nulidade insanável do ato administrativo de cancelamento, em afronta ao art. 5o, LV, da Constituição Federal.

8.

A jurisprudência dos tribunais pátrios e do STJ é firme no sentido de que a cassação ou cancelamento de CNH definitiva, mesmo quando baseado em infração cometida durante a PPD, exige processo administrativo prévio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O DETRAN estadual é parte legítima para responder por ato de cancelamento de CNH definitiva, ainda que a infração tenha sido lavrada por outro órgão.

2.

A CNH definitiva, uma vez expedida, somente pode ser cancelada mediante processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 5o, LV, da CF/88.

3.

A Resolução CONTRAN no 723/2018 não afasta a exigência de processo administrativo para o cancelamento de CNH definitiva já emitida.

4.

É nulo o ato administrativo que cancela CNH definitiva com base em infração cometida na vigência da PPD, quando não precedido de processo administrativo regular.

I. RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 270668865, posteriormente identificado como ID 283272889) interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
, qualificado nos autos como recorrente, contra a sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Alta Floresta/MT (IDs 283272886 e 283272887).

A referida sentença
julgou procedente
a Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada ajuizada por
OCTAVIANO VIEIRA NOIA NETO
, ora recorrido. A pretensão autoral, acolhida em primeiro grau, consistia na declaração de nulidade do ato administrativo que culminou no cancelamento de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, sob o fundamento de infração de trânsito supostamente cometida durante o período da Permissão Para Dirigir (PPD), sem a observância do devido processo legal administrativo, notadamente a ausência de notificação prévia e de oportunidade para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, na qualidade de recorrente, interpôs o presente Recurso Inominado em 26 de março de 2025 (ID 283272888), buscando a reforma integral da sentença de primeiro grau que lhe foi desfavorável.

Em suas razões recursais, o DETRAN/MT reitera os argumentos apresentados na contestação (ID 283272882), sustentando a legalidade do ato administrativo de cancelamento da CNH definitiva do recorrido.

Argumenta que o ato encontra amparo no artigo 148 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e na Resolução CONTRAN no 723/2018, defendendo a desnecessidade de instauração de processo administrativo para o cancelamento da CNH definitiva em casos como o presente, invocando a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a ausência de comprovação de irregularidades pela parte recorrida.

Por sua vez, OCTAVIANO VIEIRA NOIA NETO, ora recorrido, apresentou contrarrazões ao recurso inominado do DETRAN/MT (cuja peça não foi anexada, mas presume-se a defesa da sentença de procedência), pugnando pela manutenção integral da sentença.

O recorrido defende a tese de nulidade do ato administrativo por flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ante a ausência de notificação sobre a infração que motivou o cancelamento e sobre o processo administrativo que deveria ter sido instaurado para tal finalidade.

Reafirma que o extrato RENACH (ID 283272877) comprova a efetivação do ato de cancelamento/cassação e que, mesmo sendo a infração alegadamente cometida durante o período da PPD, a posterior emissão da CNH definitiva impõe a instauração de processo administrativo para seu cancelamento, não podendo este ocorrer de forma sumária ou automática.

O histórico processual revela que, inicialmente, o feito foi objeto de um Acórdão (ID 279188356) que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ilegitimidade passiva do DETRAN/MT. Contudo, a parte autora (OCTAVIANO VIEIRA NOIA NETO) opôs Embargos de Declaração, os quais foram acolhidos com efeito modificativo, conforme Voto do Magistrado (ID 292062376) e Acórdão (ID 292991370), ambos datados de 12 de junho de 2025.

Essa decisão anulou o Acórdão anterior (ID 279188356) e determinou o retorno dos autos para novo julgamento do Recurso Inominado (ID 270668865). O trânsito em julgado dessa decisão ocorreu em 08 de julho de 2025 (ID 298232362), e a certidão de riscado da decisão anulada foi emitida na mesma data (ID 298273373).

Posteriormente, o feito foi incluído em pauta de julgamento virtual para a sessão ordinária a ser realizada entre 12 e 14 de agosto de 2025 (IDs 299775869 e 299775931, ambos de 15 de julho de 2025).

II. VOTO

II.1. Admissibilidade Recursal

O presente Recurso Inominado, interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, é tempestivo, tendo sido interposto em 26 de março de 2025 (ID 283272888), após a ciência da sentença em 13 de março de 2025.

O recorrente, por ser ente da Fazenda Pública, é dispensado do recolhimento do preparo recursal, em conformidade com o artigo 55 da Lei no 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do artigo 27 da Lei no 12.153/2009.

Verifica-se, ademais, que o recurso preenche os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, tais como o cabimento, a legitimidade e o interesse recursal, bem como a regularidade formal.

Desta forma, presentes todos os requisitos legais, o recurso deve ser integralmente conhecido para a análise do mérito.

II.2. Preliminar de Ilegitimidade Passiva

O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT arguiu, em sua contestação (ID 283272882) e reiterou em suas razões recursais, a preliminar de ilegitimidade passiva.

O fundamento para tal arguição residia na alegação de que a infração de trânsito que supostamente motivou o cancelamento da CNH do recorrido teria sido lavrada por outro órgão, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), sendo este o ente responsável pelas notificações e pelo processo administrativo referente à multa em si.

Contudo, a preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente rejeitada pelo juízo de primeiro grau na sentença (ID 283272886), e tal entendimento foi ratificado pelo Acórdão que acolheu os Embargos de Declaração (ID 292991370), que expressamente reconheceu a legitimidade do DETRAN/MT.

A fundamentação para a rejeição desta preliminar é robusta e se mantém inalterada, devendo ser confirmada por esta Turma Recursal.

É imperioso destacar que, embora a infração de trânsito possa ter sido originalmente constatada e autuada por outro órgão fiscalizador, como a PRF, o ato administrativo específico que o recorrido busca anular nesta demanda é o
cancelamento/cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação definitiva
.

Este ato de cancelamento, que efetivamente restringiu o direito de dirigir do recorrido, foi praticado e registrado pelo DETRAN/MT. A consulta ao extrato RENACH (ID 283272877) é elucidativa ao apontar a existência de um impedimento lançado pelo "DETRAN - MATO GROSSO" em 21/04/2024, com a descrição "A -PERMISSIONARIO PENALIZADO APOS A EXPEDICAO DA CNH (ART 148)", fazendo referência direta ao Auto de Infração no T489824382.

A competência para a expedição, controle, suspensão e cassação das Carteiras Nacionais de Habilitação no âmbito estadual é do Departamento Estadual de Trânsito, conforme o disposto no artigo 22 do Código de Trânsito Brasileiro.

Sendo o DETRAN/MT a autoridade de trânsito responsável pela gestão do registro de habilitação do recorrido e o órgão que efetivamente aplicou a restrição ora questionada, sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda é inquestionável.

A pretensão autoral não se volta contra a multa em si, mas contra o ato subsequente de cancelamento da CNH definitiva, que é de atribuição do DETRAN/MT.

Portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser novamente rejeitada, mantendo-se a coerência com a decisão anterior da Turma Recursal e com o entendimento do juízo de primeiro grau.

II.3. Mérito

A controvérsia central do presente Recurso Inominado, interposto pelo DETRAN/MT, reside na análise da legalidade do ato administrativo que resultou no cancelamento/cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva do recorrido, OCTAVIANO VIEIRA NOIA NETO.

Tal ato foi motivado por uma infração de trânsito supostamente cometida durante o período em que o recorrido possuía a Permissão Para Dirigir (PPD), e a questão fundamental é se este cancelamento ocorreu sem a prévia instauração de um processo administrativo específico, que assegurasse ao condutor o contraditório e a ampla defesa.

A sentença de primeiro grau (IDs 283272886 e 283272887)
julgou procedente
a pretensão autoral, reconhecendo a nulidade do ato, e o DETRAN/MT busca a reforma dessa decisão, alegando a legalidade de sua conduta.

II.3.1. Da Situação Fática e da Sentença de Primeiro Grau

A sentença de primeiro grau (IDs 283272886 e 283272887) julgou procedente a pretensão autoral, declarando a nulidade do ato administrativo de cancelamento da CNH definitiva do recorrido.

Para tanto, o juízo
a quo
afastou as premissas que poderiam levar à improcedência, reconhecendo a efetividade do ato de cancelamento e a necessidade de processo administrativo. O DETRAN/MT, como recorrente, busca reverter essa decisão, defendendo a legalidade de sua conduta.

A análise acurada dos documentos acostados aos autos revela que o extrato RENACH (ID 283272877) é inequívoco ao indicar a existência de um impedimento lançado pelo DETRAN/MT em 21/04/2024, sob a rubrica "A -PERMISSIONARIO PENALIZADO APOS A EXPEDICAO DA CNH (ART 148)", com referência expressa ao Auto de Infração no T489824382.

Esta anotação, por si só, já denota uma restrição imposta ao direito de dirigir do recorrido.

A narrativa da petição inicial (ID 283272872) descreve claramente a ocorrência do cancelamento, e a própria defesa do DETRAN/MT (IDs 283272882 e 283272896) não nega a existência do ato de cancelamento, mas sim defende sua legalidade.

Ademais, o fato de a infração (Auto no T489824382 – não uso de cinto de segurança, ocorrida em 15/10/2020) ter sido registrada em veículo de propriedade de terceiro (Moacir Alves Silva Neto), sem identificação do condutor no momento da autuação (conforme documentos de ID 283272879 e 283272878), não legitima o cancelamento sumário da CNH definitiva do recorrido. Pelo contrário, essa circunstância
reforça
a necessidade de se oportunizar ao recorrido o contraditório e a ampla defesa antes de proceder a qualquer ato restritivo de sua habilitação definitiva.

A possibilidade de que o recorrido não fosse o condutor infrator é um ponto crucial que deveria ter sido objeto de apuração em um processo administrativo regular, onde ele pudesse apresentar sua defesa e as provas pertinentes.

A ausência de tal procedimento constitui um vício procedimental central, que a sentença de primeiro grau corretamente identificou e sanou, declarando a nulidade do ato administrativo.

II.3.2. Da Imprescindibilidade do Processo Administrativo para o Cancelamento de CNH Definitiva

O cerne da questão recursal, e o ponto de divergência entre os votos, reside na necessidade de instauração de processo administrativo para o cancelamento de uma CNH definitiva, ainda que a infração que a motivou tenha sido cometida no período da Permissão Para Dirigir (PPD).

A sentença de primeiro grau, ao julgar procedente o pedido do recorrido, reconheceu essa imprescindibilidade, e o DETRAN/MT, em seu recurso, busca desconstituir tal entendimento.

O recorrido obteve sua Permissão Para Dirigir (PPD) em 2018, com validade até novembro de 2020. A infração grave (não uso de cinto de segurança), identificada pelo Auto de Infração no T489824382, ocorreu em 15 de outubro de 2020, ou seja, dentro do período de validade da PPD.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 148, § 3o, estabelece que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva somente será conferida ao condutor que, ao término de um ano da PPD, não tiver cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou não for reincidente em infração média. Caso contrário, o § 4o do mesmo artigo determina que o candidato deverá reiniciar todo o processo de habilitação.

Ocorre que, no caso concreto, apesar da existência da infração impeditiva cometida em 15/10/2020, o DETRAN/MT, por razões que não foram devidamente esclarecidas nos autos, concedeu ao recorrido a CNH definitiva.

A inicial (ID 283272872) alega que a CNH definitiva foi expedida em 08/03/2021, e a consulta RENACH (ID 283272877) indica uma CNH válida até 02/08/2033, com informação de renovação em 31/07/2023.

Isso demonstra que o recorrido não apenas cumpriu o período da PPD, mas também obteve o documento definitivo de habilitação, que, inclusive, foi renovado posteriormente.

A situação jurídica do recorrido, portanto, transcendeu a mera expectativa de direito à obtenção da CNH definitiva.

Com a efetiva expedição e posterior renovação do documento, consolidou-se um direito adquirido à habilitação, que não pode ser sumariamente desconstituído.

Nesse cenário, o cancelamento posterior dessa CNH definitiva, ainda que motivado por uma infração cometida na época da PPD, não pode ocorrer de forma automática ou sem a observância das garantias constitucionais e legais. Não se trata mais da análise dos requisitos para a concessão inicial da CNH definitiva, prevista no art. 148, § 3o do CTB, mas sim do cancelamento de um documento de habilitação já expedido e válido.

Uma vez expedida a CNH definitiva, sua cassação ou cancelamento submete-se à regra geral prevista no artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro, que exige a instauração de processo administrativo, assegurado ao infrator o amplo direito de defesa:

Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.

Adicionalmente, o artigo 263, § 1o, do CTB, ao tratar da cassação por irregularidade na expedição do documento de habilitação, também prevê expressamente a necessidade de processo administrativo para tal finalidade:

Art. 263. A cassação do documento de habilitação dar-se-á:

(...)

§ 1o Constatada, em processo administrativo, a irregularidade na expedição do documento de habilitação, a autoridade expedidora promoverá o seu cancelamento.

A alegação do DETRAN/MT de que o artigo 28, § 2o, da Resolução CONTRAN no 723/2018 dispensaria o processo administrativo no caso em tela não encontra respaldo na interpretação sistemática do ordenamento jurídico. O referido dispositivo estabelece:

Art. 28.

(...)

§ 2o A não obtenção da CNH, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no § 3o do art. 148 do CTB, não exige a instauração do processo administrativo descrito nesta Resolução.

É crucial observar que a Resolução CONTRAN no 723/2018 dispensa o processo administrativo
apenas para a não obtenção da CNH definitiva
.

Isso significa que, na hipótese em que o órgão de trânsito, ao final do período da PPD, analisa os requisitos do art. 148, § 3o do CTB e constata a existência de infração impeditiva, ele pode negar a expedição da CNH definitiva sem a necessidade de um processo administrativo específico para essa
não concessão
.

Contudo, a hipótese dos autos é manifestamente distinta.

Com efeito, a CNH definitiva foi
obtida
, foi
expedida
e
entregue
ao recorrido, e somente anos depois (em 21/04/2024, conforme ID 283272877) foi cancelada/cassada.

Para este ato posterior de cancelamento de um documento já existente, válido e inclusive renovado, a instauração de processo administrativo, com a garantia do contraditório e da ampla defesa, é medida que se impõe, sob pena de flagrante violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, que assegura a todos os litigantes, em processo judicial ou administrativo, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, e às disposições dos artigos 263, § 1o, e 265 do CTB.

Nesse exato sentido é a jurisprudência, oriunda do Tribunal de Justiça de Sergipe e do Superior Tribunal de Justiça, cujas ementas merecem transcrição integral por sua pertinência ao caso:

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE DEMANDANTE. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PLEITO DE NULIDADE DE CANCELAMENTO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DE MULTA NO PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR SEM COMUNICAÇÃO E/OU ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE PELO ATO ILÍCITO DO ENTE PÚBLICO COMPROVADA. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO EVIDENCIADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE E POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Recurso Inominado No 202101008522 No único: 0019404-32.2021.8.25.0001 - Turma Recursal do Estado de Sergipe, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Rosa Maria Mattos Alves de Santana Britto - Julgado em 15/02/2022)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DO CANCELAMENTO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. APLICAÇÃO DE MULTA GRAVÍSSIMA PRATICADA DURANTE O PERÍODO EM QUE A PARTE RECORRENTE POSSUÍA PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DO CANCELAMENTO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E AOS ARTS. 263, § 1o, E 265, AMBOS DO CTB. NÃO APLICAÇÃO AO CASO DO ART. 28, § 2o, DA RESOLUÇÃO No 723/2018 DO CONTRAN. ATO ADMINISTRATIVO QUE RESULTOU NO CANCELAMENTO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA QUE DEVE SER ANULADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA in totum. RECURSO CONHECIDO E parcialmente provido. (Recurso Inominado No 202200933540 No único: 0061525-75.2021.8.25.0001 - 1a TURMA RECURSAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Livia Santos Ribeiro - Julgado em 22/03/2023) (TJ-SE - RI: 00615257520218250001, Relator: Livia Santos Ribeiro, Data de Julgamento: 22/03/2023, 1a TURMA RECURSAL)

No mesmo sentido é o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 20, III, 148, §§ 3o e 4o, e 265 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. CANCELAMENTO. INFRAÇÕES GRAVE E GRAVÍSSSIMA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTO INATACADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. ENQUADRAMENTO DOS FATOS À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INVIABILIDADE. DISTINGUISHING. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada de que, “ausente a impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, o recurso especial não merece ser conhecido, por lhe faltar interesse recursal. Inteligência da Súmula 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial” (REsp 1.367.651/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 3/12/2013). 2. No caso, o recorrente não impugnou todos fundamentos do julgado combatido no sentido de que “a controvérsia não se amolda ao disposto previsto nos §§ 3o e 4o do art. 148 do CTB, pois, “em 06.05.2011, o Apelado resultou habilitado pelo órgão de trânsito estadual ora Apelante para condução de veículos automotores de duas e quatro rodas e, após 01 (um) ano – 10.05.2012 – recebeu a CNH definitiva, contudo, no ano de 2016, ao postular a renovação de sua CNH, surpreendido, recebeu a informação de cancelamento da habilitação ocasionada pela prática de uma multa grave e outra gravíssima recebida em 19.12.2011”. Incide, por analogia, a Súmula 283/STF. 3. O presente litígio não se enquadra ao precedente firmado por este STJ no REsp 726.842/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 28/11/2006, DJ 11/12/2006, p. 338, haja vista que o documento cancelado pelo ente autárquico não se trata de uma permissão provisória para dirigir, mas, sim, de uma Carteira Nacional de Habilitação definitiva, circunstância que afasta o entendimento consagrado de desnecessidade de instauração de processo administrativo. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (Superior Tribunal de Justiça STJ – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgInt no AREsp 1194029 AC 2017/0277300-1. T2 – SEGUNDA TURMA. Relator.: Ministro OG FERNANDES. Julgamento: 21 de março de 2019. Publicação: DJe 28/03/2019)”

Os precedentes citados são claros ao distinguir a situação de cancelamento de CNH definitiva daquele referente à PPD, exigindo, para a primeira, a observância do devido processo legal administrativo, o que não ocorreu no caso do recorrido.

O DETRAN/MT não comprovou ter instaurado processo administrativo específico para o cancelamento da CNH definitiva do recorrido, tampouco demonstrou tê-lo notificado para exercer seu direito de defesa previamente ao ato de cancelamento ocorrido.

A ausência desse procedimento acarreta a nulidade insanável do ato administrativo que cancelou/cassou a CNH definitiva do recorrido, por flagrante ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF/88) e às disposições dos artigos 263, § 1o, e 265 do CTB.

Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença para julgar procedente o pedido inicial, declarando-se a nulidade do ato administrativo que cancelou a CNH definitiva do recorrido e determinando-se o restabelecimento de sua validade nos sistemas do DETRAN/MT.

Entretanto, a declaração de nulidade do ato de cancelamento não impede que o DETRAN/MT, caso entenda pertinente, instaure novo processo administrativo, desta vez assegurando o contraditório e a ampla defesa ao recorrido, para apurar a regularidade da expedição de sua CNH definitiva diante da infração cometida no período da PPD e, ao final, decida fundamentadamente sobre a manutenção ou cancelamento/cassação da habilitação, considerando todas as circunstâncias do caso, inclusive a alegação implícita de que a infração pode ter sido cometida por terceiro.

III. DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fulcro nos fundamentos jurídicos e fáticos acima delineados, e em consonância com a jurisprudência pátria,
nego provimento
ao Recurso Inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Alta Floresta/MT (IDs 283272886 e 283272887).

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em face da isenção legal conferida à Fazenda Pública.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

2o Vogal Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2025